Tribunal: STF
Processo: Rcl 48721
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Marcos Antônio Zin Romano em face de decisão proferida pelo Juízo da 26ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, no Processo 1032474-89.2021.4.01.3400, que teria desrespeitado a autoridade do decidido na ADI 5.090-MC/DF. 
    Narra o reclamante que: 
    “[e]m 24 de maio de 2021, a parte Reclamante ajuizou ação judicial para Revisão do FGTS em face da Caixa Econômica Federal, perante o Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, com intuito de afastar a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de atualização dos saldos das contas vinculadas do FGTS.
    A parte ora Reclamante informou, naquela oportunidade, a existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 5090) em curso no Supremo Tribunal Federal, na qual havia determinação expressa da necessidade de suspensão de todos os processos que versassem sobre a materia (sic). 
     Com base na decisão supra transcrita, foi requerido o recebimento da ação e sua imediata suspensão, devendo ser aguardado o julgamento da ADI nº 5090 a fim de evitar julgamentos conflitantes. Contudo, em flagrante descumprimento da decisão judicial proferida por esse e. Tribunal, a 26ª Vara do Juizado Especial Federal de Brasília proferiu sentença julgando improcedente a ação e extinguindo o feito com exame do merito (sic), como faz prova a cópia da sentença anexa. 
    Mesmo após a parte apresentar Embargos de Declaração informando da omissão quanto a cautelar concedida na ADI nº 5090, o I. magistrada entendeu por bem manter a sentença de improcedência. 
    Importante destacar que a ADI nº 5090 e o processo nº. 1032474-89.2021.4.01.3400 tratam de mesma situação fática. 
    Em síntese, foi reapresentada ao Juízo da 26ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI nº 5090, como tambem diversos julgados proferidos por este Tribunal em sede de Reclamação, requerendo a revisão da sentença no sentido de que se observasse tudo quanto ja restou decidido acerca da suspensão do trânsito dos referidos autos. Mais uma vez – e infelizmente –, o Juízo a quo manteve-se irredutível quanto à obrigatória observância da decisão proferida na ADI nº 5090. 
    Inegável, assim, o flagrante descumprimento de decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade, sendo cabível a presente reclamação para garantir a autoridade dos julgados da Corte Suprema, devendo ser cassada a Sentença, pois exorbitante, e determinado o imediato sobrestamento do feito, como melhor aduzido a seguir.” (págs. 1 e 2 do documento eletrônico 1).
    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e no mérito, pede a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada. 
    É o relatório. Decido. 
    Preliminarmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. Veja-se:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
    No caso em exame, o ato reclamado reconheceu a que a Taxa Referencial (TR) é o índice aplicável, a título de atualização monetária, dos valores depositados nas contas vinculadas ao FGTS, utilizando os seguintes fundamentos:
    “[...]
    II. FUNDAMENTAÇÃO
    Quanto ao pedido de suspensão do processo até o julgamento da ADI nº 5.090, entendo que o pleito pode ser julgado, mormente considerando o microssistema os Juizados Especiais pautados pelo princípio da celeridade processual. 
    Aliás, conduta seguida pelos demais Juizados Especiais Federais, tendo em vista que o processo poderá ficar sobrestado na Turma Recursal competente, que é a última instância do microssistema jurisdicional dos Juizados Especiais Federais, em caso de eventual recurso, não havendo prejuízo para a parte autora. 
    […]
    Dessa forma, como se trata de causa que dispensa a fase instrutória e, cujo pedido contraria acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo, aplico a regra prevista no art. 332, inc. II, do NCPC. 
    Inicialmente destaco que a CEF é parte legítima exclusiva para compor o polo passivo da relação jurídico-processual nas ações em que se discutem questões atinentes ao FGTS. 
    No mais, não cabe tecer maiores considerações a respeito do tema, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser vedado ao Judiciário substituir índice de correção monetária estabelecido em lei. Confira-se: 
    […]
    Vale mencionar que o STF, nas ADIs nº 493/DF, 768/DF e 959/DF, explicitou que seu pronunciamento não teve o condão de declarar a inconstitucionalidade da TR, visto que ali se reconheceu, apenas, a impossibilidade da sua utilização em substituição aos indexadores estipulados em contratos firmados anteriormente à Lei n. 8.177/91 (STF, RE 175678, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 4.8.1995). 
    Por fim, necessário que se diga que o art. 13 da Lei nº. 8.036/90 e o art. 12, I da Lei nº. 8.177/91 não foram atingidos pelos efeitos das decisões proferidas pelo STF no julgamento das Diretas de Inconstitucionalidade n.º 4.357/DF, n.º 4.425/DF, n.º 4.400/DF e n.º 4.372/DF, nas quais se reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR tão somente para atualização monetária dos débitos fazendários reconhecidos judicialmente e inscritos em precatórios. 
    Assim, está evidente que não assiste razão ao(s) autor(es). III. 
    Dispositivo: 
    Ante o exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO e extingo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.“. (págs. 3-5 do documento eletrônico 5 – grifos no original).
    O reclamante insurge-se contra esta decisão, que teria desrespeitado a autoridade do que decidido em 6/9/2019, no julgamento da medida cautelar na ADI 5.090/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, in verbis: 
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal”. 
    Como se vê, no referido decisum, foi deferida a medida cautelar para suspender o trâmite de todos os processos que versem sobre a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. 
    A decisão reclamada, por sua vez, entendeu que a Taxa Referencial (TR) é o índice aplicável, a título de atualização monetária, dos valores depositados nas contas vinculadas ao FGTS. 
    Entendo que o Juízo reclamado contraria a decisão proferida na ADI 5.090-MC/DF, de forma que subsiste a necessidade de suspensão do processo na origem. 
    Nesse sentido, menciono as seguintes reclamações: Rcl 42.289/GO, de minha relatoria; Rcl 39.701/DF, Rel. Min. Dias Toffoli e Rcl 38.684/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar a sentença reclamada e determinar a suspensão do Processo 1032474-89.2021.4.01.3400, em trâmite no Juízo da 26ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5.090-MC/DF, ficando prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator